Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006178-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORDANA CRHISTHINE GOMES - CPF: 700.748.671-13 (RECORRENTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1006178-88.2025.8.11.0001.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
JORDANA CRHISTHINE GOMES.

Embargado:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO BANCÁRIO. RELAÇÃO INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jordana Crhisthine Gomes contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação. A embargante alega omissão na análise da ilegitimidade do débito. O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada, quanto à análise da legitimidade do débito, que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, inclusive a existência de relação contratual entre as partes e a origem do débito de R$ 102,83, com base em documentos não impugnados pela autora.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2016).

A tentativa da embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de impugnação específica aos documentos que demonstram a origem do débito inviabiliza a declaração de sua ilegitimidade.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando decorrente de débito comprovado, configura exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Jordana Crhisthine Gomes
contra a decisão monocrática prolatada no ID 301310872, a qual
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente o pedido inicial
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão constante na decisão embargada.

Sustenta que não restou demonstrada a legitimidade do débito objeto da negativação. Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente fixação de indenização por danos morais.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 307970398, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 102,83 (cento e dois reais e oitenta e três centavos)
.

Ainda, no ID 292260362, afirma que possuía a conta corrente n° 48104-8, agência 2903, junto ao reclamado, no entanto, desconhece a origem do débito negativado.

Assegura que a referida conta bancária foi encerrada pela instituição financeira e outra nova conta foi aberta, sob nº 54051-2 (ID 292260363), a qual é movimentada normalmente pela reclamante.

O demandado, em sede de contestação (IDs 292260374/292260376), anexou aos autos a
proposta de abertura da conta universal Itaú, sob n° 48104-8, agência 2903, bem como extratos bancários da referida conta, contendo a utilização de serviços e saldo devedor no valor negativado, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

(...)

Além disso, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

No caso em tela, restou incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

(...)

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de adimplemento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais.

Embora a parte autora alegue que não conseguiu efetuar o pagamento do débito por nenhum dos canais disponibilizados pelo reclamado,
não trouxe aos autos provas capazes de amparar tal afirmação, limitando-se a apresentar protocolos de atendimento, decorrentes de contatos telefônicos, e
print
de tela que não indica ou faz referência à conta bancária nº 48104-8, responsável pela origem do débito negativado
.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora possui outra conta bancária (nº 54051-2) junto ao demandado, conforme se verifica do documento anexado no ID 292260363.

(...)”.

Diante disso, foi
negado provimento
ao recurso interposto pela reclamante/embargante, mantendo a improcedência do pedido inicial, diante da ausência de comprovação do pagamento da dívida negativada, no valor de
R$ 102,83 (cento e dois reais e oitenta e três centavos)
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025